Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-03.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001009-03.2020.8.05.0208 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

EMBARGADO/APELADO: AMARILDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso. 3. In casu, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada. 4. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001009-03.2020.8.05.0208
, em que figuram como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como apelada
AMARILDO VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2026.